Tribunal: STF
Processo: HC 70476
Classe: HC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1993-09-28
Data de publicação: 1993-09-28

Ementa:
E  M E  N T  A: "Habeas  Corpus" Processo  Penal. Nulidade.
Cerceamento de defesa.
          Tendo   sido,    pelo   acórdão    impugnado,   considerada
desnecessaria  e impertinente a  prova pretendida pelo paciente e não
havendo  este, na  impetração do  "habeas corpus", logrado demonstrar
sua  necessidade e  pertinencia, não  e de  se acolher  a alegação de
nulidade, por cerceamento de defesa. Sobretudo quando a condenação se
apoiou  em numerosos elementos  de convicção, que  não se haveriam de
infirmar com a prova visada.
          Indemonstrado   prejuizo   para   a   defesa   e   não   se
caracterizando  hipótese de constrangimento ilegal, e de se denegar a
ordem impetrada.
          "Habeas Corpus" indeferido.